Tribunal: CARF
Processo: 10580.100177/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.100177/2007-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.210 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTE CORPORATIVO -
COOMAP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS. OBSCURIDADE DA DECISÃO EM FACE DE LAPSO
MANIFESTO.
Configurada a obscuridade da decisão em face da premissa adotada com base
em lapso manifesto, impõe-se a reanálise da matéria sob a perspectiva correta,
com vistas a sanar o vício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO DE PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E
INVESTIGATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Em face da insuficiência probatória, não sendo possível afirmar se os
pagamentos estariam ou não compreendidos nos lançamentos registrados nas
contas Caixa e Bancos escriturados pela contribuinte, ante a descrição bastante
genérica dos mesmos, constata-se que havia a necessidade de um maior
aprofundamento da investigação por parte da fiscalização, inclusive mediante a
solicitação de novos documentos e esclarecimentos à contribuinte, com vistas
materializar a hipótese legal da qual se socorreu a autoridade fiscal.
Sem a comprovação da ocorrência do fato presuntivo (não escrituração do
pagamento), não se pode caracterizar o fato presumido (omissão de receitas).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator,
vencido o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo que votou por não conhecer dos
embargos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.100177/2007-60
Fl. 3667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Ockstein Kelbert
e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 3668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1302-004.549, de 18 de junho de 2020, por meio do qual a 2a Turma da 3a Câmara da
1a Seção assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. O conselheiro Ricardo
Marozzi Gregório votou pelas conclusões do relator.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO
DE PAGAMENTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E INVESTIGATIVA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Em face da insuficiência probatória, não sendo possível afirmar se os pagamentos
estariam ou não compreendidos nos lançamentos registrados nas contas Caixa e Bancos
escriturados pela contribuinte, ante a descrição bastante genérica dos mesmos, constata-
se que havia a necessidade de um maior aprofundamento da investigação por parte da
fiscalização, inclusive mediante a solicitação de novos documentos e esclarecimentos à
contribuinte, com vistas materializar a hipótese legal da qual se socorreu a autoridade
fiscal.
No caso vertente, a autoridade fiscal não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
existência dos fatos alegados mediante o simples carreamento aos autos dos livros
contábeis e, principalmente, do dever de se aprofundar na investigação com vistas a
caracterizar a situação ensejadora da presunção legal, comprovando cabalmente sua
ocorrência. Sem a comprovação da ocorrência do fato presuntivo (não escrituração do
pagamento), não se pode caracterizar o fato presumido (omissão de receitas).
Assim, não tendo se desincumbido a autoridade fiscal do seu dever de provar o fato
presuntivo apontado para dar suporte ao lançamento, impõe-se o seu cancelamento.
A Fazenda Nacional teve ciência da decisão e apresentou embargos de declaração
(fls. 3.656), sob o argumento de que o acórdão padeceria de contradição, nos seguintes termos
(destaques no original):
A partir do teor do voto condutor do aresto ora embargado, percebe-se que o Colegiado
resolveu cancelar a autuação, sob o argumento de que a fiscalização não teria juntado
aos autos as cópias do livro razão, considerada a prova essencial para a caracterização
da omissão de receitas por falta de escrituração de pagamentos.
Contudo, verifica-se a juntada de cópia do livro razão da empresa às efls. 419-431, 444-
460, 518-531, 533-558, 1661-1782 (Anexo I), 2641-2647 e 2679-2704 (Anexo IV).
Constata-se, portanto, contradição no acórdão, que se fundamenta em premissa
equivocada, pois, conforme se depreende do caderno processual, a fiscalização juntou
aos autos cópias do livro razão da empresa fiscalizada.
Fl. 3669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

O presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Seção do CARF proferiu
despacho de admissibilidade em 10 de agosto de 2020 (fls. 3663/3665), por meio do qual admitiu
os embargos a fim de que fosse corrigida a informação equivocada e sanada a obscuridade
apontada, nos seguintes termos:
[...]
Apresentados os argumentos, passo à análise.
O processo eletrônico foi encaminhado à Fazenda Nacional em 07 de julho de 2020,
conforme despacho de fls. 3.655. Nos termos do artigo 7o, § 5o, da Portaria MF no
527/2010, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para a interposição de recurso
pela PGFN será contado a partir da data da intimação pessoal presumida ou em
momento anterior, se o Procurador se der por intimado antes da data prevista no § 3°
(30 dias contados da data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN).
Como os embargos foram encaminhados ao CARF em 23 de julho de 2020 (conforme
despacho de fls. 3.660), estes devem ser considerados tempestivos.
Como visto, aduz a Embargante que o acórdão teria incorrido em “contradição”,
relativa à citação do voto condutor acerca da ausência de cópias do Livro Razão nos
autos.
Para que se possa analisar a questão, convém reproduzir o teor do voto condutor sobre a
matéria (destacaremos):
De fato, a recorrente trouxe aos autos diversos documentos, tais como cópias
parciais do Livro Razão (fls. 1661/1783), Relação de Pagamentos por Contrato
e respectivos boletos, recibos, cópias de cheques emitidos (fls. 2152/2601 e
3103/3638), cópias de extratos bancários (fls. 2705/2974), além de outros
documentos contábeis e fiscais visando comprovar o reconhecimento das
respectivas receitas que teriam dado suporte aos referidos pagamentos.
Sustenta que, pelos elementos juntados, teria comprovado não apenas os
pagamentos, como o oferecimento das suas receitas respectivas à tributação.
Ocorre que a autoridade fiscal responsável pelo lançamento se olvidou de
trazer aos autos justamente a prova mais essencial visando a comprovar a
omissão de receitas que seria consubstanciada na falta de escrituração dos
pagamentos dos veículos, não obstante tenha noticiado que teria anexado aos
autos cópias dos livros Razão, anos-calendário 2003 e 2004, referentes as
contas Caixa, Bancos, Veículos a Transferir e do Ativo Permanente (pag. 3 do
TFV - fl. 66).
Examinando detidamente cada uma das peças dos autos não encontrei os
documentos contábeis mencionados pela autoridade fiscal.
Com efeito, encontram-se nos autos, entre as suas principais peças, os
seguintes documentos: - Termo de Início de Fiscalização (fl. 4/5), - Termos de
Intimação diversos e respostas (fls 23/37); - Autos de Infração e Relatório Fiscal
(fls. 38/71); - respostas à intimações pela Fiat e respectivos documentos
encaminhados (fls. 74/406); - respostas a intimações pela Volkswagen e
respectivos documentos encaminhados (fls. 407/460); - intimações e respostas
pela Saveiro Veículos (fls. 461/473); - resposta intimação pela Volkswagen e
respectivos documentos encaminhados (fls. 474/558); - cópias de extratos
bancários, notas fiscais e livros contábeis de Saveiro Veículos (fl. 559/693); -
correspondência encaminhada por COOMAP (fl. 694); e, - cópia de AR Postal
ref. ciência da autuação (fl. 696/698).
Fl. 3670
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Na sequência constam dos autos, antes do recurso voluntário: - a impugnação
apresentada (fls. 699/716) e respectiva documentação anexada (fls. 717/1588); -
intimação para regularização da representação na impugnação e respectiva
resposta (fls. 1589/1593); - despachos de encaminhamento (fls. 1594/195) e, por
fim, o acórdão de impugnação proferido pela DRJ (fls. 1596/1607).
Diante da ausência da prova que demonstraria a omissão dos pagamentos
na escrituração contábil da recorrente, me parece insuperável a conclusão
de nulidade da autuação.
A leitura dos excertos acima transcritos evidencia que o voto condutor: a) identificou os
principais elementos dos autos; b) reconheceu que a Recorrente apresentou cópias
parciais do Livro Razão, e c) concluiu que a fiscalização não teria logrado êxito em
trazer aos autos documentos contábeis capazes de suportar sua acusação.
Não obstante, analisando novamente o processo, constato que a afirmação da
Embargante é procedente, pois, ao contrário do que restou consignado no acórdão, o
Livro Razão realmente consta dos autos, não nos volumes principais, mas sim nos
anexos.
Embora não seja correto afirmar que o acórdão incorreu em contradição, posto que suas
conclusões estão de acordo com a premissa (equivocada) trazida no seu voto condutor,
de fato o exame da alegação trazida revela no mínimo a existência de obscuridade na
decisão.
Com efeito, trata-se de lapso manifesto, que ensejou a adoção de premissa que não
corresponde ao teor dos documentos acostados no processo, em descompasso com o
princípio da verdade material, justificando-se o acolhimento dos embargos, para sanar a
obscuridade.
Conclusão
Em síntese e conclusão, por todo o exposto, e com fulcro no artigos 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
ADMITO os embargos de declaração interpostos, a fim de que seja corrigida a
informação equivocada e sanada a obscuridade apontada, mediante a prolação de
novo acórdão
É o relatório.
Fl. 3671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Os embargos foram interpostos tempestivamente e regularmente admitidos,
atendendo aos pressupostos legais e regimentais. Assim, deve ser conhecido.
Com efeito, verifica-se a ocorrência de um lapso manifesto no acórdão embargado
ao reportar a inexistência de elementos essenciais à comprovação da acusação fiscal
concernentes à juntada, pela autoridade fiscal, de cópias dos livros contábeis por ela examinados.
Conforme observado no despacho de admissibilidade, em que pese este relator
tenha inclusive destacado os elementos que constavam dos autos, identificando-os conforme as
páginas do processo, o fato é que não observou que o Anexo I dos autos (fls. 1669/1888),
formalizado pela autoridade autuante, continha os documentos equivocadamente reputados como
ausentes. Assim, ao contrário do que restou consignado no acórdão, o Livro Razão juntamente
com as DIPJ, realmente constam dos autos, não nos volumes principais, mas sim em um dos seus
anexos.
Desta feita, há que se reconhecer o lapso, que ensejou a adoção de premissa que
não corresponde ao teor dos documentos acostados no processo, em descompasso com o
princípio da verdade material, justificando-se o acolhimento dos embargos, para sanar a
obscuridade.
Assim, impõe-se a reanálise dos fatos e alegações sob tal perspectiva, com vistas a
sanar o vício ocorrido.
Por oportuno, reproduzo excertos do voto condutor do acórdão embargado que
contextualizam a autuação e as razões da defesa, verbis:
De acordo com o que foi relatado, a contribuinte foi autuada com base na apuração de
omissão receitas, tendo como fato presuntivo a não escrituração de pagamentos na
aquisição de veículos, nos termos do art. 281, inc. II do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, que dispõe, verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996,
art. 40):
I – [...]
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
[...]
A recorrente se defende, alegando que parte dos veículos arrolados como tendo sido por
ela adquiridos, por meio da concessionária Cresauto, embora constassem em seu nome,
jamais foram adquiridos por si, sendo objeto de fraude de um funcionário da própria
Fl. 3672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

concessionária que teria utilizado indevidamente o seu nome na aquisição para obter
vantagens de descontos como frotista, e que após a emissão da respectiva nota fiscal
esta era objeto de retificação com vistas ao registro junto ao Detran.
Com relação aos outros veículos que ela confirma a aquisição, em benefício de seus
cooperados, a recorrente alega que jamais omitiu os pagamentos das parcelas dos
financiamentos de suas aquisições, conforme comprovaria pelos contratos e recibos e
boletos das parcelas pagas, bem como dos extratos bancários que anexou aos autos e
que foram feitas com a utilização de recursos decorrentes das receitas devidamente
escrituradas e declaradas. Juntou também diversos comprovantes de pagamentos
(contracheques) pelos serviços dos cooperados, onde constariam os descontos das
respectivas parcelas.
Alega que seu único equívoco foi não escriturar os próprios veículos, pois entendia que
como estes pertenciam aos associados não era necessário tal reconhecimento em seu
nome.
De fato, a recorrente trouxe aos autos diversos documentos, tais como cópias parciais do
Livro Razão (fls. 1661/1783), Relação de Pagamentos por Contrato e respectivos
boletos, recibos, cópias de cheques emitidos (fls. 2152/2601 e 3103/3638), cópias de
extratos bancários (fls. 2705/2974), além de outros documentos contábeis e fiscais
visando comprovar o reconhecimento das respectivas receitas que teriam dado suporte
aos referidos pagamentos.
Sustenta que, pelos elementos juntados, teria comprovado não apenas os pagamentos,
como o oferecimento das suas receitas respectivas à tributação.
[...]
Ao analisar as alegações do recurso e os documentos trazidos pela recorrente me
equivoquei ao atribuir as peças contábeis contidas no Anexo I dos autos, como se estas
tivessem, também, sido trazidas pela contribuinte, quando na verdade foram juntadas pela
autoridade fiscal autuante, como se pode verificar dos termos de abertura e encerramento dos
volumes.
De fato, a recorrente trouxe aos autos inúmeros documentos bancários, contábeis
e fiscais que, no seu entender, comprovariam que não deixou de escriturar os pagamentos pelos
veículos, admitindo apenas o equívoco de não ter reconhecido as aquisições dos veículos em sua
escrituração.
Não obstante o equívoco perpetrado e ora reconhecido, este relator não deixou de
analisar os referidos documentos contábeis, cuja juntada no Anexo I fora atribuída à recorrente,
tendo constatado, verbis:
[...]
Poder-se-ia cogitar de que a falha na instrução processual estaria sanada com a
apresentação de cópia de parte da escrituração contábil pela própria recorrente (fls.
1661/1783), mas pelos documentos parciais trazidos pela contribuinte não é
possível confirmar ou infirmar a acusação fiscal.
Com efeito, os lançamentos relativos a pagamentos e recebimentos e/ou depósitos e
saques registrados pela recorrente em suas contas contábeis de Caixa e Bancos são
absolutamente genéricos e não espelham as respectivas contrapartidas, de modo
que torna-se impossível identificar se os pagamentos apontados pela autoridade
fiscal no lançamento foram ou não registrados.
Fl. 3673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Ante a insuficiência probatória, não é possível afirmar se os pagamentos estariam ou
não compreendidos nos lançamentos registrados nas contas Caixa e Bancos escriturados
pela recorrente, mas ante a descrição bastante genérica dos mesmos, há fortes indícios
de que havia a necessidade de um maior aprofundamento da investigação por
parte da fiscalização, inclusive mediante a solicitação de novos documentos e
esclarecimentos à contribuinte, com vistas materializar a hipótese legal da qual se
socorreu a autoridade fiscal.
Não se trata apenas do descumprimento do mero ônus do Fisco de comprovar a
existência dos fatos alegados mediante o simples carreamentos aos autos dos livros
contábeis, mas sim do próprio dever de se aprofundar na investigação com vistas a
caracterizar a situação ensejadora da presunção legal, comprovando cabalmente
sua ocorrência.
O professor Sérgio André Rocha aponta que, enquanto o administrado tem o ônus de
provar os fatos constantes da sua escrituração ou que demonstrem a ilegalidade ou
ilegitimidade do ato administrativo, quando for o caso, a Administração tem o dever
jurídico de provar os fatos apurados, destacando que “quando se fala em dever de
provar da Administração Pública se está referindo não ao dever de formar o
convencimento do julgador quanto à verossimilhança de determinados fatos a partir da
sua representação, mas sim no dever das autoridades administrativas de investigarem a
verdade material lastreando os seus atos administrativos em representações idôneas
dos fatos que se alega terem ocorrido”. 1
Desta feita, entendo que no presente caso a autoridade fiscal não se desincumbiu de seu
dever de provar o fato presuntivo apontado para dar suporte ao lançamento, impondo-se
o cancelamento da autuação.
[...]
(destaques incluídos)
Observo, mais uma vez, que foram trazidas aos autos apenas cópias parciais das
contas do Razão Contábil da recorrente (apenas das contas Caixa, Bancos, Veículos a Transferir
e do Ativo Permanente), sendo que as contas relativas à 2004 espelham lançamentos apenas até o
dia 30/09/2004, inexistindo qualquer esclarecimento acerca dos motivos para tal limitação. Não
foram juntadas cópias dos Livros Diário dos anos de 2003 e 2004.
Além disso, a escrituração contábil da recorrente peca por apresentar históricos de
lançamentos absolutamente genéricos e sem indicação da contrapartida de cada lançamento, não
sendo possível identificar, sem o exame da documentação que lhes daria suporte (e do livro
Diário), a que se destinam os pagamentos registrados na conta Caixa ou os cheques emitidos e
sacados das contas bancárias, conforme exemplificado abaixo:

1 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal: Controle Administrativo do Lançamento Tributário. São
Paulo: Almedina, 2018. p 224/227.
Fl. 3674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Fl. 3675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Fl. 3676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Fl. 3677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

A recorrente trouxe os autos diversos documentos, entre eles uma relação de
pagamentos por contrato (fls. 2150/2160) e, na sequência, diversos comprovantes relativos a
pagamentos efetuados com cheques por ela emitidos entre os quais constam os pagamentos de
Fl. 3678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

parcelas de financiamentos de aquisição de veículos no ano de 2004 (fls. 2161 a 2603). O mesmo
ocorre com relação aos pagamento de contratos realizados no ano de 2003 (fls. 3149/3155),
seguidos de cópias de cheques e comprovantes de pagamentos (fls. 3156/3638).
Além disso, juntou cópias dos extratos bancários de suas contas correntes junto
aos Banco do Brasil e Bradesco, escrituradas nos Livros Razão. Em seu recurso voluntário,
sustenta, verbis:
No caso em análise, os veículos adquiridos por meio da Cooperativa para os
Cooperativados, que somam 55 (cinqüenta e cinco), os foram mediante contrato de
financiamento junto aos Bancos Volkswagen, quando dos veículos da Saveiro, e
Bradesco, quando da Cresauto.
Os respectivos contratos de financiamento são juntados com esta peça, bem como
os comprovantes de pagamento, sendo, quando do Bradesco, por meio de débito
em conta corrente, quando do Banco VW, por meio de boleto, cuja relação dos
cheques e respectivas cópias vão, igualmente, anexas.
A prova definitiva que tais pagamentos foram efetuados com receita declarada, e
não omitida, está, pois, demonstrada. Suficiente é cotejar, por exemplo, os
contratos do Bradesco, nos quais constam as parcelas, seus valores, e dia de débito
em conta, e constatar, nos extratos bancários do período, também acostados, os
respectivos pagamentos.
Releva ressaltar que anexamos relação de contrato por contrato, com indicação da
nota fiscal respectiva, que remete ao veículo e o devido comprovante de pagamento
das parcelas, quando não eram por débito em conta.
Pois bem, estando as parcelas dos financiamentos dos veículos pagas com as receitas
disponíveis em contas correntes, como comprovado pelos débitos direto em conta e
desconto dos cheques destinados aos pagamentos dos boletos, neste caso do Banco VW,
resta comprovar se tais receitas foram declaradas ou omitidas.
Para isso, acostamos todos os documentos relativos às receitas, sua escrituração, e
declaração à Receita Federal, representados pelas relações de notas fiscais emitidas nos
exercícios de 2003 e 2004, cópia do Livro Razão, parte das receitas de serviços, Livro
Diário Geral, parte relativa ao Balanço, extrato das contas bancárias dos exercícios de
2003 e 2004, nas quais foram depositados os pagamentos efetuados pelos tomadores de
serviços, e, por fim, a declaração prestada à Receita Federal nos exercícios de 2004 e
2005, relativas aos anos base de 2003 e 2004, respectivamente.
Destarte, com os documentos ora acostados restou cabalmente comprovada a origem
dos recursos que serviram ao pagamento dos veículos, por meio dos financiamentos,
afastando, por conseqüência, a omissão de receita por presunção.
Pouco importa, aqui, esclarecer se os pagamentos eram efetuados mediante desconto da
produtividade dos Cooperativados, como restou comprovado pelos documentos
acostados com a impugnação, quais sejam, os contracheques, nos quais constam os
descontos das parcelas do seu financiamento. Isto porque o que importa é_ provar queos
recursos .destinados à aquisição daqueles bens foram sim declarados. O erro está em
não escriturar os veículos, pela razão já exposta, ou seja, por compreender que
pertenciam, como de fato pertencem, aos associados.
[...]
(destaques meus)
Fl. 3679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

A recorrente juntou às fls. 3105/3638 uma relação de contratos de financiamentos
dos veículos adquiridos à Saveiro (Banco Volkswagen; pagamentos dos Carnês por meio de
cheques).
Pelos documentos acostados, embora lhes falte uma melhor ordem e
concatenação, percebe-se que grande parte dos veículos foi adquirida mediante pagamento de
pelo menos uma parte mediante financiamentos bancários, que eram quitados em parcelas pela
cooperativa e descontadas dos seus cooperados que, segundo a recorrente, seriam os adquirentes
finais dos veículos que usufruiriam, assim, dos benefícios inerentes à condição de frotista detida
pela cooperativa.
Não obstante o fato de que grande parte das parcelas pagas nas aquisições terem
sido realizadas por meio de financiamentos, verifica-se que a autoridade fiscal tomou tais
pagamentos como se fosse realizados com recursos da própria contribuinte, incluindo-os entre os
valores tributados, sem considerar que a quitação, de fato, por parte da cooperativa se dava por
meio do pagamento das parcelas dos respectivos financiamentos.
Esta situação fica bem evidenciada quando se realiza o cotejo dos valores contidos
no Anexo II do TVF (Notas Fiscais não Contabilizadas com os respectivos pagamentos –
Fornecedor: Volkswagen do Brasil Ltda (fls.408), com a Relação dos Valores Informados à
fiscalização pela Saveiro Veículos (fls. 469/472) e, ainda com a relação de contratos de
financiamentos juntada pela recorrente e os respectivos contratos (fls. 3105).
Tomem-se, à guisa de exemplo, os pagamentos relacionados à Nota Fiscal no
80088 da Volkswagen, quitada em parte com financiamento. A autoridade fiscal indicou no
anexo II do TVF (fls. 408) os seguintes pagamentos:

Fl. 3680
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

A recorrente por sua vez juntou cópia do contrato no 10784133 firmado com o
Banco Volkswagen que demonstra que a operação de compra/financiamento foi quitada
mediante o pagamento de uma parcela de entrada de R$ 6.874,00 e um valor financiado líquido
de R$ 16.036,67, não incluída a taxa de abertura de crédito de R$ 300,00, (docs. fls.
3105/3107):

Fl. 3681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

Esta situação parece se repetir em todas as situações em que foram relacionadas
mais de uma parcela de pagamento pelo veículo adquirido, compreendendo uma entrada e o
valor quitado por meio de financiamento, tendo ambos sido considerados como pagamentos
efetuados e não contabilizados pela contribuinte e considerados omissão de receitas.
Há elementos que apontam a mesma ocorrência em casos de aquisições de
veículos da montadora Fiat, por meio da concessionária Cresauto, nos casos em que envolveram
financiamentos (Anexo I do TVF – fls. 70/73; documentos fornecidos pela Fiat, fls. 74/406 e
Relação e Contratos de Financiamento dos Veículos adquiridos à Cresauto, fls. 3126/3147).
Os fatos acima apontados, aliados à mencionada deficiência nos históricos dos
lançamento contábeis, são indicativos de que se revelou precipitada a lavratura do auto de
infração pela autoridade fiscalizadora a partir dos elementos coligidos junto às montadoras e
concessionárias de veículos, sem um exame mais detido da escrituração e da documentação
contábil da recorrente.
Observo que a autoridade fiscal não fez qualquer ressalva à escrituração
apresentada pelo contribuinte, sendo de se concluir que sua movimentação financeira e bancária
estaria integralmente registrada em seus livros contábeis, não obstante o já apontado defeito
quanto ao histórico dos lançamentos sem uma descrição completa dos pagamentos realizados,
Fl. 3682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

seja por meio de recursos em Caixa, seja por meio de cheques ou débitos em contas bancárias e,
ainda, da não indicação das respectivas contrapartidas.
Desta feita, entendo que era necessário o aprofundamento da apuração fiscal no
sentido de identificar o real conteúdo dos lançamentos indicativos de pagamentos registrados na
contabilidade pela contribuinte, além da solicitação de esclarecimentos adicionais sobre a forma
de aquisição e pagamentos dos veículos pela cooperativa e, até mesmo, de novos elementos pela
empresa fiscalizada com vistas à elucidação dos fatos apurados.
Se assim tivesse procedido a autoridade fiscal, em caso de resistência ou inação
por parte do sujeito passivo em detalhar sua escrituração, poderia até mesmo desclassificar a
escrituração da contribuinte caso entendesse que a mesma não espelhava sua real movimentação
patrimonial e financeira e/ou continha erros ou deficiências que a tornavam imprestável para
apurar seus resultados e, em consequência, promover o arbitramento do lucro.
Conforme já assinalado, a contribuinte foi autuada com base na apuração de
omissão receitas, tendo como fato presuntivo a não escrituração de pagamentos na aquisição de
veículos, nos termos do art. 281, inc. II do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, que
dispõe, verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte
a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I – [...]
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
[...]
A comprovação da “falta de escrituração do pagamento”, constitui-se em
elemento essencial do fundamento legal utilizado pela autoridade fiscal para justificar a apuração
de omissão de receitas por meio da presunção legal autorizada no art. 281, inc. II do RIR/1999,
É imprescindível a caracterização da ocorrência do fato presuntivo (não
escrituração do pagamento), para se caracterizar o fato presumido (omissão de receitas).
Note-se que não se está aqui a afirmar, de forma absoluta, a inocorrência, ainda
que parcial, da infração apontada, mas sim a apontar a insuficiente demonstração e comprovação
do fato presuntivo pela autoridade fiscal que, embora tenha logrado comprovar a existência de
pagamentos realizados pela contribuinte pelas aquisições de diversos veículos junto às
montadoras e concessionárias, não se desincumbiu de demonstrar que tais pagamentos, não
estavam, de fato, abarcados nos registros contábeis constantes da escrituração da recorrente.
Nesta senda, entendo que não é possível manter a exigência tributária amparada
na presunção legal, quando o fato que lhe dá suporte não resta devidamente caracterizado e
demonstrado por meio dos elementos coligidos pela autoridade fiscal, que restaram carentes de
uma melhor análise e aprofundamento na investigação.
Os fatos acima analisados tornam, quando mínimo, incerto o lançamento
efetuado, sendo impossível, a esta altura do processo administrativo fiscal, quantificar a real base
Fl. 3683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

impositiva, se houver, sem que se caracterize a instauração de um novo procedimento de
apuração. Daí não haver este relator cogitado da realização diligências nesse sentido.
A possibilidade de apuração da renda tributável por meio de presunções legais,
não prescinde da demonstração da compatibilidade de sua aplicação ao caso concreto, com os
elementos apresentados pelo sujeito passivo.
Nesse sentido, julgo oportuno transcrever o brilhante voto proferido pelo d.
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca no Acórdão no 1302-005.114, de 08/12/2020, ao
redigir o voto vencedor, quando aborda a temática da utilização de presunções legais no
lançamento de ofício, verbis:
[...]
I
A EXTENSÃO E CORRETA COMPREENSÃO DOS PRECEITOS DO
ART. 142 DO CTN.
O direito, via de regra, não admite a presunção como elemento suficiente à
concretização da hipótese normativa. As presunções admitidas pela ciência jurídica são
aquelas expressamente contempladas na lei. Fora daí, o fato jurídico encerra o
surgimento da consequência se, e apenas quando, efetivamente revelado no plano
fenomênico.
Mais ainda, diga-se, quando o fato em questão é aquele signo presuntivo de riqueza,
hábil a dar lugar ao surgimento da obrigação tributária, a teor das disposições do art.
114 do CTN, que o define como a “situação descrita na lei como necessária e
suficiente” ao implemento do comando da norma jurídica tributária. Daí, também, a
imposição (deôntica) encartada no art. 142 do mesmo diploma de lei complementar ex
ratione materiae, reproduzida a seguir:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Do preceito acima, extraem-se dois elementos primordiais à correta, completa e válida
atuação fiscal tendente à realização do lançamento. O primeiro, que para muitos, se
constitui na positivação, dentro da norma geral de tributação, do princípio da verdade
material, vislumbrável no mister de "verificar a ocorrência do fato gerador". Verificar,
que tem raiz remota no latim “veritas” (verdade) e próxima no também verbo latino
“verificare”, o qual significa: “1. PROVAR A VERDADE de; 2. Investigar a verdade
de. 3. Comprovar a exatidão de; confirmar, corroborar” 2.
Objetivamente, o ato de lançamento pressupõe o exaurimento de toda a matéria
fática abarcada pela norma jurídica tributária, não só afeita ao próprio aspecto
material, mas também em relação aos demais aspectos componentes de sua
estrutura, particularmente, aqueles contidos no comando ou consequência: os
aspectos quantitativo, pessoal e, ainda que não seja uma unanimidade na doutrina, o
finalístico.

2 Novo Dicionário Básico da Língua Portuguesa Folha /Aurélio, p. 670.
Fl. 3684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

A Autoridade lançadora, portanto, deve esmiuçar todo o contexto factual
"necessário e suficiente" à constatação do tipo tributário, compreendendo,
semelhante atividade, também a verificação dos elementos consequentes a fim de
se apurar o quantum, a sujeição passiva e, se for o caso, a imposição das
penalidades cabíveis.
O segundo elemento observado no preceito legal acima suscitado se centra no caráter
obrigatório, vinculante, impositivo. O lançamento tributário, diante da constatação da
concretização efetiva do fato-tipo, deve ocorrer, não havendo, aqui, espaço para uma
atuação discricionária por parte da Autoridade Administrativa. Por isso mesmo,
"verificada" a exteriorização do núcleo típico da norma de incidência, com todas as
nuances fáticas tratadas alhures (e, portanto, com a constatação completa e suficiente de
todos os aspectos, insista-se, da norma jurídica), impõe-se ao fisco a realização daquele
ato descrito no predito art. 142. Por óbvio, afora as hipóteses expressamente descritas na
lei, não se pode conceber a penalização (administrativa ou penal) do servidor público
que deixa de promover o lançamento, especialmente, quando não constatada a
ocorrência do fato gerador, mas, apenas, o indício (presunção) de sua materialização.
Por esta razão, é assente na doutrina que as presunções são inadmissíveis no direito
tributário (a não ser por expressa previsão legal, reprise-se3). Este o entendimento, v.g.,
proclamado e defendido por Alberto Xavier 4:
Porque no procedimento administrativo de lançamento se tende à averiguação da
verdade material quanto ao objeto do processo – indispensável para a aplicação
da lei de imposto – nele não se coloca, em rigor, um problema de repartição do
ônus da prova como critério de juízo sobre o fato incerto. (...) É hoje concepção
dominante que não pode falar-se em um ônus da prova do Fisco, nem em sentido
material, nem em sentido formal. Com efeito (...), a averiguação da verdade
material não é objeto de um simples ônus, mas de um dever jurídico. Trata-se,
portanto, de um verdadeiro encargo da prova ou dever de investigação (...).
[...]
Dito isto, concluo as considerações acima a partir da seguinte premissa: se quanto a
determinado contribuinte se vislumbram indícios da pratica de atos (ou omissões), cuja
situação (contexto) não se enquadre dentro das hipóteses legais que, como
consequência, autorizam a assunção de presunções, tais atos ou omissões devem ser
comprovados pela Autoridade Administrativa de forma exauriente. Como dito por
Alberto Xavier, não se trata de mero traslado do ônus probandi, mas, verdadeiramente,
de necessidade de se perscrutar toda a matéria fática inerente ao fato-tipo do(s)
tributo(s) cujo surgimento da obrigação se investiga.
II OS CASOS DE OMISSÃO DE RECEITA, LEGALMENTE PREVISTOS, NÃO
IMPORTAM
EM
AFASTAMENTO
ABSOLUTO
DO
PRINCÍPIO
DA
VERDADE MATERIAL, MAS APENAS A SUA RELATIVIZAÇÃO.
O subtítulo acima representa a vertente do princípio da verdade material que já tive a
oportunidade, em casos passados, de abordar.
Explicando-me de forma resumida, sustento que se, e quando, identificada uma
situação de fato que se adeque a uma ou alguma hipótese legal que autorize a
presunção da ocorrência do fato gerador, desloca-se o ônus probatório para os
ombros do contribuinte. Outrossim é igualmente inafastável que a própria

3 3 E, ainda assim, determinadas prescrições legais que culminam com a assunção de presunções desafiam
questionamentos de validade, notadamente à luz das limitações ao poder de tributar e das garantias fundamentais da
ampla defesa e do devido processo.
4 XAVIER, Alberto. Do Lançamento – Teoria Geral do Procedimento e do Processo Tributário, Forense, 1998, pp.
145 e ss.
Fl. 3685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

caracterização daquele fato/ato/omissão concretizador da norma exceptiva deve
ser exaustivamente demonstrado pela Autoridade Lançadora.
Em linhas gerais, a relativização do princípio da verdade material ocorre apenas após a
identificação do contexto fático preconizado pela lei que autoriza a assunção da predita
presunção; este contexto, todavia, deve ser comprovado pela Fiscalização, pena,
justamente, de se invalidar o lançamento.
[...]
(destaquei)
Precisas e irretocáveis as ponderações do i. conselheiro Gustavo Fonseca e
perfeitamente aplicáveis ao presente caso.
Com efeito, o objetivo da presunção legal não é sancionatório e nem tampouco
visa à cobrança de tributo onde não haja indícios suficientes da ocorrência de renda tributável,
mormente tendo-se em conta que a contribuinte em questão tem a natureza jurídica de Sociedade
Cooperativa, cujos resultados tributáveis possuem regras especiais de apuração que permitem
uma menor tributação dos resultados dos atos cooperativos praticados, sem necessidade de
recorrer a subterfúgios.
Assim, diante da precariedade e incerteza do crédito tributário apurado, entendo
que deve ser mantida a decisão que cancelou o lançamento. A jurisprudência deste Conselho e
deste colegiado é nesse sentido:
Acórdão no 1103-00.279, de 04/08/2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO — PRECARIEDADE E INCERTEZA DO
CRÉDITO - Ainda em sede de verificações preliminares, não houve a apreciação, pela
autoridade fiscal, das contas do Razão de "Antecipação de IRPJ" e de "IRRF sobre
rendimentos de mútuo", trazidas pela interessada em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal, com o esclarecimento de que os valores de estimativa de IRRF de
maio a outubro de 2005 — que, a final, foram a base da autuação — tiveram seu
adimplemento por dedução das retenções de IRF. Diante dessa documentação e dos
esclarecimentos apresentados pela interessada, caberia ao autuante aprofundar suas
investigações, para, se fosse o caso, infirmar fundamentadamente os dados por aquela
carreados. Carência, precariedade e incerteza do lançamento que emergem dos autos de
molde incontrastável, a vitimá-lo por vício substancial.
Acórdão no 1301-001.631, de 28/08/2014
PROCEDIMENTO FISCAL. APURAÇÃO E CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO PELO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
FALTA
DE
APROFUNDAMENTO
DA
INVESTIGAÇÃO. INCERTEZA DO LANÇAMENTO
Embora os princípios do contraditório e da ampla defesa sejam de observância
obrigatória somente a partir da instauração do litígio e que a fase procedimental de
apuração das exigências tenha natureza predominantemente inquisitória, é
imprescindível que a ação fiscal observe, minimamente, os procedimentos dialéticos
junto à fiscalizada para a correta apuração da ocorrência da infração e, se for o caso, da
base tributável. A falta de aprofundamento da investigação implica no cancelamento da
exigência, face à incerteza do lançamento.
Acórdão no 1302-004.992, de 10/11/2020
Fl. 3686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-005.210 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.100177/2007-60

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. PRECARIEDADE E INCERTEZA DO
LANÇAMENTO. CANCELAMENTO.
A existência de previsão legal para a caracterização de omissão de receitas com base em
créditos de origem não comprovada, ainda que prescinda da demonstração por parte da
autoridade fiscal de comprovar o consumo da renda ou o enriquecimento do
contribuinte, não pode dar azo a investigações fiscais rasas, sem dar ao contribuinte, que
colabora com o procedimento fiscal e apresenta esclarecimentos e elementos (ainda que
estes sejam considerados insuficientes, em princípio, para comprovar a origem dos
recursos), o ensejo de demonstrar a compatibilidade de sua escrituração contábil e fiscal
com a movimentação financeira espelhada em suas contas bancárias. A falta de
aprofundamento da investigação com vistas à perfeita identificação da matéria e
montante tributável e do respectivo sujeito passivo conduz à incerteza do lançamento. A
possibilidade de apuração da renda tributável por meio de presunções legais, não
prescinde da demonstração da compatibilidade de sua aplicação ao caso concreto, com
os elementos apresentados pelo sujeito passivo. O objetivo da presunção legal não é
sancionatório e nem tampouco visa a cobrança de tributo onde não haja indícios
mínimos de renda tributável. Diante da precariedade e incerteza do crédito tributário
apurado, o lançamento deve ser cancelado.
Por fim, conforme assentado no acórdão embargado, revela-se infrutífera ou
desnecessária a discussão sobre os demais aspectos suscitados pela recorrente, em especial a
demanda pela realização de diligências com vistas a comprovar a alegação de ocorrência de
emissão de notas fiscais (fraudulentas) de aquisições de veículos em seu nome que teriam sido
realizadas por meio da empresa Cresauto, sem sua autorização.
Destarte, deve ser mantida incólume a conclusão do acórdão embargado que
propugnou pelo provimento do recurso voluntário.
Por todo o exposto, voto no sentido de acolher os embargos para sanar a
obscuridade decorrente do lapso manifesto, sem emprestar-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital